Tribunal: CARF
Processo: 18088.720294/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720294/2013-65
ACÓRDÃO
2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIANA HELENA RAMIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Dada a natureza inquisitiva do procedimento do lançamento, não se
vislumbra, nessa fase, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.
Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, na
fase litigiosa, quando o impugnante não logra demonstrar o efetivo
prejuízo à defesa, decorrente de ação ou omissão da autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por POLIANA HELENA RAMIRES contra
decisão da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração, mantendo
integralmente o crédito tributário apurado no valor de R$ 365.945,03, acrescido de multa de ofício
de 150% e juros legais.
O lançamento refere-se à exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
relativo aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, decorrente da apuração de acréscimo patrimonial
a descoberto, nos termos dos artigos 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988, 43 do CTN e 55, XIII, do
RIR/1999.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (a) cerceamento de defesa,
em razão da exiguidade dos prazos concedidos para o atendimento das intimações fiscais; (b)
nulidade do lançamento, sob a alegação de que a fiscalização teria submetido a interessada a
tratamento degradante e desumano, ao mencionar implicações penais nas intimações; (c)
inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a fiscalização não teria demonstrado cabalmente
a existência de acréscimo patrimonial a descoberto; (d) desconsideração de documento público,
ao se arbitrar valor superior ao constante na escritura pública de compra e venda de imóvel; e (e)
impossibilidade de qualificação da multa de ofício, por ausência de dolo na suposta omissão de
rendimentos.
A DRJ/RJ1, por unanimidade, manteve integralmente o lançamento, sob os
seguintes fundamentos: (i) Inocorrência de cerceamento de defesa, pois a interessada foi
devidamente intimada e teve oportunidade de se manifestar, não havendo demonstração de
prejuízo concreto à defesa; (ii) Validade da apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, com
base em movimentações financeiras e diligências realizadas junto a terceiros, confirmando que a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
3
recorrente não justificou a origem dos recursos utilizados nas aquisições de bens e despesas
incorridas; (iii) Presunção relativa do lançamento, cabendo ao contribuinte comprovar a origem
dos rendimentos, o que não foi feito; (iv) Regularidade da qualificação da multa de ofício, pois
ficou caracterizada a sonegação fiscal, conforme o artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 e artigo 71
da Lei no 4.502/1964.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Dada a natureza inquisitiva do procedimento do lançamento, não se vislumbra,
nessa fase, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Não se vislumbra a
ocorrência de cerceamento de direito de defesa, na fase litigiosa, quando o
impugnante não logra demonstrar o efetivo prejuízo à defesa, decorrente de ação
ou omissão da autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do Imposto de
Renda.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial. A redução ou exclusão de
penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso VI do art. 97 do CTN,
requer a expressa previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A prática de sonegação fiscal, caracterizada por omissões intencionais do sujeito
passivo, por ocasião de apresentação da declaração anual de ajuste, tendentes a
retardar o dificultar o conhecimento do fato gerador do imposto de renda,
autoriza a exasperação da multa de ofício.
No recurso voluntário, a contribuinte reiterou as alegações de nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa e nulidade por injustificada intimação, e, no mérito, a
inexistência de comprovação robusta do acréscimo patrimonial a descoberto e a indevida
aplicação da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares
2.1.
Cerceamento de defesa
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
4
A recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão da suposta
exiguidade dos prazos concedidos para resposta às intimações fiscais. No entanto, tal alegação
não procede.
Verifica-se nos autos que a fiscalização oportunizou diversas manifestações da
contribuinte, sendo-lhe concedidos prazos adequados para atendimento das intimações. Além
disso, a recorrente não demonstrou prejuízo concreto ao seu direito de defesa, limitando-se a
afirmar genericamente que o tempo disponibilizado foi insuficiente.
O próprio entendimento consolidado do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) rechaça a tese de cerceamento de defesa quando não há demonstração objetiva de
que a limitação temporal tenha impedido a apresentação de provas ou argumentos relevantes ao
deslinde do feito.
Não é demais lembrar que a recorrente poderia ter apresentado outros
documentos que entendia pertinente quando da apresentação da impugnação ao auto de
infração, porém nenhum documento foi apresentado.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.2.
Nulidade por “injustificada intimidação”
A recorrente afirmou que “a Fiscalização injustificadamente salienta de forma
ostensiva, em todos os seus termos, a possibilidade de implicações penais no caso do não
atendimento às intimações”. Nesse sentido, a Fiscalização estaria intimidando a contribuinte,
“fazendo-a atender às intimações mediante uso de forma [sic.] e de ameaças”.
A recorrente ainda alegou que a CF/1988 veda à tortura, o tratamento desumano
ou degradante. Ou seja, a recorrente equiparou as intimações com observações de potencial
implicações penais à tortura e ao tratamento desumano ou degradante.
Primeiro, cumpre esclarecer que as intimações foram lavradas com a seguinte
redação ao final de cada termo (como é de praxe, diga-se de passagem):
“Por oportuno, alerto para a multa prevista no art. 959 do RIR/99, que dispõem
sobre o não atendimento, no prazo, de intimação para prestar esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, bem como para as
implicações penais contidas no artigo 1° e inciso I da Lei no 8.137/90, que versa
sobre a omissão e/ou prestação de informações inexatas às autoridades
fazendárias.”
É absolutamente descabida a alegação de que tal redação constitua qualquer forma
de intimidação injustificada. A autoridade fiscal, ao mencionar as possíveis implicações legais do
não atendimento às intimações, está cumprindo seu dever de informar a contribuinte sobre as
consequências de sua conduta, conforme previsto na legislação tributária e em consonância com
os princípios da transparência administrativa e da publicidade dos atos administrativos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
5
A equiparação feita pela recorrente entre uma advertência legal e práticas de
tortura ou tratamento desumano revela-se não apenas juridicamente absurda, mas também
moralmente questionável, trivializando graves violações de direitos humanos.
A menção às possíveis consequências legais em uma intimação fiscal é
procedimento padrão, absolutamente legítimo e necessário para o adequado cumprimento da
legislação tributária.
Vale ressaltar que o alerta contido nas intimações constitui exercício regular de
direito por parte da autoridade fiscal, não podendo ser confundido com coação ou ameaça.
Conforme o art. 153 do Código Civil, "não se considera coação a ameaça do exercício normal de
um direito, nem o simples temor reverencial."
Portanto, rejeita-se completamente a alegação de nulidade por suposta
"intimidação injustificada", não havendo qualquer vício no procedimento administrativo fiscal que
possa comprometer sua validade.
3. Mérito
3.1.
Acréscimo patrimonial a descoberto
O lançamento objeto do presente recurso baseia-se na constatação de variação
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela recorrente nos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010. A fiscalização apurou que a contribuinte adquiriu bens e realizou despesas
superiores aos valores de seus rendimentos informados à Receita Federal, resultando na
presunção de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme estabelecido no ordenamento
jurídico tributário.
A legislação vigente estabelece que qualquer aumento no patrimônio do
contribuinte, não justificado pelos rendimentos declarados, é considerado rendimento tributável.
Essa premissa decorre do seguinte arcabouço normativo:
Artigo 3o, §1o e §4o, da Lei no 7.713/1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.”

Artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 43 – O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
6
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”

Artigo 55, XIII, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
“São também tributáveis (...) as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.”
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a legislação define que na ocorrência de
um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados presume-se a aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Nesse aspecto, o art. 3o, §1o da Lei no 7.713/88, estabelece uma presunção juris
tantum (relativa) do lançamento exige do contribuinte a demonstração da origem legítima dos
valores utilizados para aquisição de bens e realização de despesas. Por consequência, há, por força
de lei, a inversão dos ônus da prova, incumbindo ao contribuinte provar a inocorrência do fato
gerador do IRPF.
No presente caso, a fiscalização adotou metodologia respaldada na legislação
vigente, cruzando informações obtidas por meio de declarações fiscais, dados bancários,
informações fornecidas por terceiros e diligências realizadas junto a instituições financeiras e
cartórios, elaborando um demonstrativo mensal de origens e aplicações de recursos.
Esse procedimento conferiu robustez ao lançamento, evidenciando que a
recorrente, em princípio, não possuía renda formal suficiente para justificar os dispêndios
apurados, configurando o fato base da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto.
No presente caso, a fiscalização constatou que a recorrente, nos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010, realizou diversas operações patrimoniais, sem que houvesse comprovação de
origem de recursos que justificassem tais movimentações. Dentre as principais constatações,
destacam-se:
a) A recorrente declarou rendimentos tributáveis, no ano de 2008 de R$
18.572,30; em 2009 de R$ 19.653,32 e em 2010 de R$ 4.570,39, totalizando R$
42.796,01.
b) Construção de prédio no valor de R$ 1.100.000,00, conforme contrato firmado
em 17/08/2009, sem comprovação de recursos financeiros que justificassem a
obra.
c) Aquisição de imóveis não compatíveis com os rendimentos declarados,
incluindo o imóvel de matrícula 27.387, pelo valor efetivo de R$ 150.000,00,
enquanto a contribuinte declarou apenas R$ 88.000,00.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
7
d) Outras aquisições imobiliárias nos valores de R$ 200.000,00 (janeiro de 2008) e
R$ 90.000,00 (junho de 2008), também sem lastro nos rendimentos declarados.
e) Depósitos bancários incompatíveis com a renda informada, evidenciando a
existência de receitas não declaradas.
f) “Nenhum destes imóveis foram declarados nas respectivas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física. A construção de R$ 1.100.000,00 também não
foi declarada.”
No que se refere a aquisição do imóvel de matrícula 27.387, a recorrente se limita a
alegar que a Fiscalização teria negado fé a documento público, uma vez que a escritura pública
indica que a aquisição do imóvel foi no valor de R$ 88.000,00.
Nesse ponto, vale destacar o “passo a passo” feito pela Fiscalização:
20.1 Aquisição, por R$ 150.000,00, do imóvel de matricula 27.387, situado à Av
Dona Alexandrina 1991, Centro, São Carlos, SP.
20.1.1 Inicialmente, o contribuinte declarou, em resposta ao termo de início de
fiscalização 01/072/2013 de 01 MAR 2013 (fls 22/137) que o imóvel foi adquirido
por R$ 88.000,00.
20.1.2 Em procedimento de diligência no vendedor, JOSE ANTONIO MIGLIATO –
termo de intimação 01/164/2013 de 27.MAR.2013 (fls 194) - inicialmente a
cônjuge meeira, já que houve falecimento do intimado, declarou que a venda foi
feita por R$ 88.000,00 (fls 196/203). Nesta intimação também foi solicitado a
prova do negócio (cópia de cheques, extratos bancários, etc.). Esta comprovação
não foi apresentada.
20.1.3 Como não foi atendida a intimação de forma plena, os extratos bancários
da vendedora foram solicitados diretamente à instituição financeira (Banco do
Brasil – fls 208)
20.1.4 Em 30.ABR.2013 a cônjuge meeira entregou documento à Receita Federal,
onde declarou que a venda foi por R$ 150.000,00 (fls 207).
20.1.5 Em 27.MAI.2013, em resposta à RMF, o Banco do Brasil entregou à RFB os
extratos bancários, onde consta, no dia 13.OUT.2009, um depósito de R$
150.000,00 em dinheiro (fls 211).
20.1.6 Salienta-se que o dia 13.OUT.2009 é exatamente a data do negócio que
consta na matrícula do imóvel (fls 92)
20.1.7 Devidamente intimado, através do termo 03/072/2013 de 06.MAI.2013 (fls
189), a se manifestar sobre os fatos, o contribuinte ora fiscalizado não apresentou
prova em contrário aos fatos. Apenas continuou alegando que o valor foi de R$
88.000,00 (fls 191/192).
20.1.8 Salienta-se que o mesmo foi intimado, através do item 2 do termo
02/072/2013 (fls 138/139), a COMPROVAR a forma de pagamento dos imóveis.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
8
Sempre alegou que foi em dinheiro. Não apresentou comprovante de saques
bancários e/ou outro documento comprovando que o valor pago foi de R$
88.000,00.
20.1.9 Assim, como o vendedor afirmou que a transação foi feita por R$
150.000,00 (fls 207) e há nos autos o extrato bancário (fls 211) comprovando a
entrada de R$ 150.000,00 na conta do vendedor, NA DATA DA TRANSAÇÃO,
13.OUT.2009, estou considerando como saída de recursos o valor de R$
150.000,00, relativo à aquisição deste imóvel.
Ora, a escritura pública do cartório, provavelmente, indicou o valor de R$
88.000,00, pois esse foi o valor indicado no contrato particular. Porém, caso se identifique que o
valor indicado não corresponde ao valor “real” da transação por meio de um conjunto probatório,
a Fiscalização tem o poder-dever de desconsiderar a informação constante na escritura pública.
A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documentação que justificasse
os acréscimos patrimoniais detectados, limitando-se a alegar suposta inversão do ônus da prova e
que a Fiscalização não poderia desconsiderar a escritura pública.
Ademais, a recorrente é silente quanto as demais infrações e constatações
realizadas pela Fiscalização.
Dessa forma, restou cabalmente demonstrado que a recorrente adquiriu bens e
realizou despesas incompatíveis com sua renda declarada, configurando acréscimo patrimonial a
descoberto. A presunção de legitimidade do lançamento não foi elidida, uma vez que a
contribuinte não apresentou provas hábeis para justificar a origem dos recursos utilizados.
A recorrente, por fim, sustenta que a multa não poderia ser qualificada, pois não
houve a comprovação do dolo.
Em relação à multa qualificada de 150%, verifica-se que esta foi devidamente
aplicada pela autoridade fiscal, conforme previsto no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007, considerando a caracterização da prática de sonegação
fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
No caso em análise, restou demonstrada a prática de condutas que configuram
sonegação fiscal, notadamente:
1. A aquisição de diversos imóveis em valores expressivos (R$ 200.000,00, R$
90.000,00 e R$ 150.000,00) sem a devida declaração nas DIRPFs correspondentes
aos anos-calendário fiscalizados;
2. A construção de um prédio no valor de R$ 1.100.000,00, conforme contrato firmado
em 17/08/2009, também não declarada em nenhuma DIRPF;
3. A tentativa de reduzir artificialmente o valor da transação imobiliária referente ao
imóvel de matrícula 27.387, declarando inicialmente o valor de R$ 88.000,00,
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
9
quando comprovadamente foi adquirido por R$ 150.000,00, conforme
documentação bancária e confissão do próprio vendedor;
4. A significativa desproporção entre os rendimentos declarados pelo contribuinte no
período fiscalizado (R$ 42.796,01) e o montante dos bens adquiridos
(aproximadamente R$ 1.540.000,00), correspondendo os rendimentos declarados a
menos de 3% do valor dos bens adquiridos.
A caracterização do dolo, essencial para a aplicação da multa qualificada, está
solidamente estabelecida através das múltiplas e consistentes ações da contribuinte. A legislação
tributária e a doutrina especializada reconhecem que o dolo, como elemento subjetivo, raramente
se apresenta de forma explícita ou confessada, devendo ser inferido a partir de atos objetivos que
demonstrem a intenção do agente.
No presente caso, observa-se um padrão sistemático de ocultação patrimonial que
não pode ser atribuído ao mero desconhecimento ou equívoco na interpretação da legislação. A
deliberada omissão de imóveis de alto valor em declarações sucessivas, a declaração de
rendimentos manifestamente incompatíveis com o padrão de vida demonstrado pelas aquisições
realizadas, e a tentativa de reduzir artificialmente o valor declarado de uma das transações
imobiliárias constituem provas contundentes do elemento volitivo direcionado à sonegação fiscal.
Particularmente revelador é o comportamento da recorrente referente ao imóvel
de matrícula 27.387, onde a estratégia de subvalorização da transação foi inequivocamente
demonstrada pelas diligências fiscais. Mesmo após confrontada com provas documentais (extrato
bancário e declaração retificadora do próprio vendedor) que evidenciavam o valor real da
transação (R$ 150.000,00), a recorrente persistiu em afirmar o valor artificialmente reduzido (R$
88.000,00), sem apresentar qualquer documentação que pudesse sustentar sua versão,
demonstrando a intenção deliberada de induzir a autoridade fiscal a erro.
A ausência de declaração de patrimônio expressivo, somada à incompatibilidade
evidente entre rendimentos declarados e aquisições realizadas, configura conduta dolosa que
justifica plenamente a qualificação da multa. Este entendimento se aplica com precisão ao caso
em tela, onde a recorrente omitiu bens que totalizam mais de R$ 1,5 milhão, valor 36 vezes
superior aos seus rendimentos declarados para todo o período fiscalizado – isto é, foi declarado o
total de R$ 42.796,01 para 2008, 2009 e 2010.
Por fim, destaca-se que o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado
definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN, para reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao
recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720294/2013-65
10

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 391
DF CARF MF
Original